Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA FÍSICA. DEVEDOR TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. PENHORA SOBRE BENS DA PESSOA JURÍDICA. INCABÍVEL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.052 do CC, na EIRELI ou nas sociedades limitadas unipessoais a responsabilidade é restrita ao valor do capital social constituída segundo os requisitos legais, assim para o atingimento de seus bens, penhora em processo no qual não é parte, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Ademais, nesse tipo empresarial em comento, constituído por uma única pessoa, onde é possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor, permitindo ao empresário limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios. Isso significa dizer que o patrimônio do sócio instituidor não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais do sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Assim, no presente caso, o executado da dívida que é objeto da ação de execução de título extrajudicial, no processo de origem, é a pessoa física do agravado, portanto, não cabe a constrição de patrimônio de empresa que não integra o polo passivo da ação, ainda que o executado seja o único titular de todo capital social dela.
4. Agravo de instrumento desprovido.